Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-65.2024.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu do recurso, sob alegação de omissão quanto à proporcionalidade do preparo recursal em relação à fração do imóvel pertencente aos embargantes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu do recurso, sob alegação de omissão quanto à proporcionalidade do preparo recursal em relação à fração do imóvel pertencente aos embargantes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à proporcionalidade do preparo recursal em relação à fração ideal do imóvel pertencente aos embargantes.
III. Razões de Decidir
3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida, pois o embargante busca a reconsideração da decisão embargada, conferindo efeito infringente ao recurso, o que não se admite.
4. O preparo recursal deve ser recolhido integralmente, independentemente da fração ideal do direito material discutido, conforme art. 1.007 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria de mérito. 2. O preparo recursal é devido integralmente, independentemente da extensão da participação no bem litigioso.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022, I ao III; art. 1.007, §2o.
Jurisprudência Citada:
STF, REx 173.459-DF, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315.
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; EDcl no REsp 183039/CE.
STF, RE no 141.788, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.